Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM. ALTERAÇÃO DE VOO. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANOS À BAGAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, em seu art. 12, estabelece que “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”
2 – No caso, verifica-se que a agência de viagens comunicou a alteração do voo com antecedência muito superior à mínima exigida na Resolução 400 da ANAC, tempo mais que suficiente para que os Autores reorganizassem seus planos de viagem, não se evidenciando, pois, falha do dever de informação e ofensa ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
3 – A comunicação foi enviada para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, superando a antecedência mínima prevista na legislação de regência, cabendo ao consumidor, por prudência, acompanhar e confirmar as informações sobre o voo, ainda que por acesso ao portal eletrônico da companhia aérea utilizando o código de reserva ou outro meio de acesso, sobretudo tratando-se de viagem marcada com antecedência considerável.
4 – As imagens colacionadas da caixa de entrada do correio eletrônico utilizado pela parte Autora não são idôneas, por si sós, para infirmar o recebimento do e-mail, tendo em vista que, como se sabe, mensagens eletrônicas podem ser direcionadas a caixa de spam, “lixo eletrônico” ou mesmo serem apagadas, acidentalmente ou intencionalmente. Assim, tem-se por suficiente a comprovação do envio do e-mail informativo para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, tendo a parte Ré, desse modo, se desincumbido do ônus disposto no § 3o, I, do art. 14, do CDC, segundo o qual o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.
5 – Igualmente, a parte Autora não logrou êxito em demonstrar os supostos danos à bagagem, devendo ser mantida, também, a improcedência do respectivo pedido indenizatório.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.